Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO APÓS A SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1 Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam à submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como a suprir qualquer omissão sobre o que deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Constatada a existência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, fazem jus ao recebimento de honorários sucumbenciais as rés que, citadas posteriormente à sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, o qual não foi provido.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios em favor dos embargantes.